Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO MAIS RECENTES. RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos 90 (noventa) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 3.1. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.